Tribunal: TJSP
Processo: 1001252-86.2015.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085245
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001252-86.2015.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante/apelada
LENILDA ANTUNES PEREIRA LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da autora e negaram provimento ao recurso da ré V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001252-86.2015.8.26.0457 -Voto no 40.000 - Silvio
2
VOTO No: 40.000
APEL.No: 1001252-86.2015.8.26.0457
COMARCA: Pirassununga
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Flávia Pires de Oliveira
Apelantes e reciprocamente apelados: Lenilda Antunes Pereira Leite (justiça
gratuita) e Banco Santander (Brasil) S/A.
Contratos Bancários. Ação revisional cumulada com
repetição
do
indébito.
Limite
de
cheque
especial.
Limitação dos juros à taxa média de mercado para o
período da normalidade. Possibilidade, diante da ausência
dos índices expressamente contratados. Inversão do
resultado e do ônus da sucumbência totalmente à ré.
Recurso da autora provido e recurso da ré improvido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença proferida às fls. 579/283, que julgou procedente em parte a ação proposta
com a condenação da instituição financeira no estorno em favor da autora na quantia
de R$3.246,83, cujo valor deve ser compensado com os valores por ela devidos,
reconhecida a sucumbência recíproca com a condenação das partes no pagamento
ao patrono da outra a quantia equivalente a 10% do valor da condenação a título de
honorários advocatícios bem como repartidas as custas e despesas processuais
observada a gratuidade concedida a autora.
Recorrem as partes.
A autora sustenta que a instituição financeira não apresentou
em nenhum momento o contrato entabulado entre as partes sendo impossível se
acolher os valores apresentados pela perícia posto ser impossível saber quais as
taxas contratadas efetivamente.
Alega que descumprido o previsto na norma contida nos artigos
6o, inciso VIII e 51, inciso VI, ambos do CDC e artigo 421, do CPC, posto que a
instituição financeira não apresentou o contrato realizado no autoatendimento para
que se possa verificar quais as taxas e juros cobrados no contrato realizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001252-86.2015.8.26.0457 -Voto no 40.000 - Silvio
3
A instituição financeira, por sua vez, sustenta a ausência de
aplicação dos encargos moratórios do período de atraso das parcelas de 3-6-2015 a
3-8-2015, sobre o saldo devedor, o qual foi transferido para LY, existindo notório erro
no laudo pericial posto que sequer houve revisão dos encargos pactuados.
Alega ainda a inexistência de valores a serem compensados
posto que inexiste o crédito apontado na sentença em favor da parte apelada, com o
que requer a total sucumbência e honorários por parte da apelada.
Recebidos e processados, foi impugnado o recurso da
instituição financeira, subindo os autos a esta instância para o reexame da matéria
controvertida.
É a suma do necessário.
Passa-se a analisar os recursos em conjunto.
Destaca-se que as relações entre Banco e cliente são de
consumo; o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3o, §2o, inclui
expressamente, malgrado resistências, as atividades bancárias, financeiras, de
crédito e securitárias no conceito de prestadoras de serviço.
Assim, possível a revisão do contrato quando importar
onerosidade excessiva ao consumidor ou contiver cláusulas que permitam a fixação
unilateral de encargos (artigo 51 e 54, §4o).
No caso, a recorrente busca a limitação dos juros aplicados ao
contrato de cheque especial à taxa média de mercado.
Como se sabe, as instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto no 22.626/33).
Nesse sentido, a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal prescreve que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001252-86.2015.8.26.0457 -Voto no 40.000 - Silvio
4
“As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às taxas de
juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o
sistema financeiro nacional”.
Entretanto, não há nos autos elementos mínimos que
comprovem a legalidade dos juros remuneratórios cobrados, constando apenas
extratos bancários, dos quais não consta taxa de juros pactuada. Nessa esteira,
entende-se que os juros para período da normalidade devem ser limitados à taxa
média de mercado, ou à taxa inferior à média de mercado se assim cobrado pelo
banco em benefício da correntista.
O recurso examinado, desta forma, é acolhido para limitar a
taxa juros, nos termos expostos, com determinação de recálculo e devolução de
eventual indébito. Inverte-se o ônus da sucumbência, para condenar o banco ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso da autora e, nega-se
provimento ao recurso da ré.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica